Tribunal: TJDFT
Processo: 0723501-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO. NECESSIDADE.
1. Não obstante presumir-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, quando se trata de pessoa jurídica, há necessariamente que se comprovar nos autos sua condição financeira desfavorável, de forma a demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme disposto na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A simples juntada aos autos de demonstrativo de empréstimo contraído pela pessoa jurídica, não comprova a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, sem comprometimento das atividades empresariais.
3. Recurso conhecido e desprovido.